Tribunal: TJDFT
Processo: 0725968-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725968-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Diante da alegada instabilidade do Sistema PJE, com a suspensão dos prazos para recurso, defiro a devolução do prazo requerida na petição de ID no 37984223 . Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator